Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-30.2023.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Advoga-se a atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a absolvição do apelante com base no princípio da insignificância; (ii) verificar se a dosimetria das penas foi aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado são incontestes, quando corroboradas por depoimentos de policiais civis e pela confissão espontânea do apelante, confirmando que subtraiu uma serra elétrica mediante escalada.
O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, tem eficácia probatória firme conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A tese de atipicidade material da conduta não é aplicável à espécie, pois o crime, qualificado pela escalada e praticado por réu reincidente, revela elevado grau de reprovabilidade e lesão relevante ao bem jurídico protegido.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi correta, conforme jurisprudência dominante.
A fixação do regime inicial semiaberto encontra amparo na Súmula 269 do STJ, sendo aplicável a reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais.
A reincidência impede a concessão do sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida.
Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, carregam carga probatória significativa e suficiente para fundamentar uma condenação, desde que estejam em harmonia com o conjunto probatório. 2. A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância, sendo inaplicável em crimes com elevado grau de reprovabilidade e lesão relevante a bem jurídico. 3. O regime inicial semiaberto é admissível para reincidentes condenados a penas inferiores a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021.
STF, AgReg no HC 155.920/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 27/04/2018.
STJ, Súmula 269, Terceira Seção, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002.